Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717524-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BRANT PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por BRUNO BRANT PEREIRA, em face da sentença (ID 67143267), que julgou improcedentes os pedidos do autor, bem como indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Pede o apelante, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual (art. 99 § 1o do CPC); contudo, depende de demonstração de capacidade econômica além de que eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos atos posteriores à decisão, não sendo admitida a retroatividade. O recorrente relata que seus recursos são insuficientes para pagar suas despesas básicas (alimentação, vestuário, saúde, moradia e outros). Noticia que o pedido foi indeferido na origem sob o fundamento de que o domicílio do apelante em Vicente Pires é habitado por pessoas de classe média. Diz que demonstrou seu padrão de vida reduzido e sua incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. Menciona que atualmente encontra-se na situação de superendividado (art. 54-A do CDC), inclusive tramita ação de repactuação de dívidas, pois mais da metade de seu salário está comprometido com empréstimos celebrados. No caso, não há nos autos prova robusta a justificar a necessidade de assistência judiciária gratuita. Na hipótese, o acostou aos autos fatura de cartão de crédito (ID 67143205 - Pág. 3), despesas com pagamento de energia elétrica (ID 67143260 - Pág. 1) Recibo de Entrega de Declaração de Ajuste Anual comprovando que auferiu rendimento anual de R$214.573,00 (ID 68865194), ano 2024/2023 (ID 67143263 - Pág. 1) , extrato de conta corrente (ID 67143264 - Pág. 1 a 3 e 67143266). Depreende-se do documento de (ID 67143292), que o autor é servidor público federal e recebe rendimento mensal (maio de 2024) no valor de R$ 19.384,05 (valor bruto) e R$6.754,62 (valor líquido). Verifico que a diminuição considerável entre a remuneração bruta e líquida do autor tem por lastro diversos empréstimos descontados em sua folha de pagamento de modo que, ainda que o apelante afirme dificuldades financeiras em relação aos empréstimos celebrados, essa circunstância não caracteriza hipossuficiência, além de que diz respeito a encargos voluntariamente assumidos pelo ora apelante. Destaque-se que as faturas apresentadas( conta de luz e outras despesas) são gastos comuns à maioria das famílias, além de que não há nos autos prova de despesas extraordinárias ou encargos excepcionais que comprometem substancialmente a renda familiar do recorrente. Nesse cenário, não há comprovação idônea que evidencie a condição de necessitado para o fim de concessão da gratuidade de justiça. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 0729846-49.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023. g.n) Considerando ausência de elementos que facultam a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo apelante, razão pela qual deverá o recorrente, nos termos do art. 99 § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital